Tribunal: TJES
Processo: 5004778-60.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão julgador: ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Não padronizado
Data de julgamento: 2023-09-14

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004778-60.2022.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

AGRAVADO: JAIR HENRIQUE OLIVEIRA BRUM

RELATOR(A):
ROBSON LUIZ ALBANEZ

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

A
GRAVO DE INSTRUMENTO

Nº

5004778-60.2022.8.08.0000

AGVTE
:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

AGVDO
:
JAIR HENRIQUE OLIVEIRA BRUM

RELATOR: DES. Robson luiz albanez

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO – DIREITO À SAÚDE – FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO – REPATHA – NÃO INCORPORADO AO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - DEVER DO ESTADO – RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES PÚBLICOS – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

I

–
O direito a saude decorre da responsabilidade dos entes publicos prevista no artigo 196 da CF/88, que preconiza a obrigação do Poder Publico ao fornecimento de atendimento medico adequado, bem como à entrega da medicação de que carecem os necessitados
.

II
–
É pacífico o entendimento do C. STJ pela responsabilidade solidária da União, Estados e Municípios em garantir a concretização do mandamento constitucional
.

I
II
–
O fármaco requerido precisa ser citado pelo profissional médico como sendo aquele mais adequado ao tratamento do paciente, através de laudo médico detalhado.
A indicação de profissional da área de cardiologia e endocrinologia registrando a premência do tratamento sob pena de risco de morte é o bastante para chancelar a concessão do pedido de forma liminar.

IV
-
Recurso
conhecido e improvido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Quarta Câmara Cível, à unanimidade de votos, conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 013 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: 013 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Relator / 018 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / 031 - Gabinete Des. Convocado JAIME FERREIRA ABREU - JAIME FERREIRA ABREU - Vogal
VOTOS VOGAIS
018 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
031 - Gabinete Des. Convocado JAIME FERREIRA ABREU - JAIME FERREIRA ABREU (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

A
GRAVO DE INSTRUMENTO

Nº

5004778-60.2022.8.08.0000

AGVTE
:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

AGVDO
:
JAIR HENRIQUE OLIVEIRA BRUM

RELATOR:
DES. Robson luiz albanez

V O T O

Conforme relatado,
cuida-se

de
agravo de instrumento interposto pelo
ESTADO DO ESPIRITO SANTO
, eis que irresignado com a r. decisão que deferiu a liminar pleiteada,
a qual
objetiva
va
o fornecimento
do medicamento
Repatha 140mg
ao autor/recorrido.

O ente estatal sustenta que o referido fármaco seria de alto custo, bem como que a competência de fornecer o medicamento em tela e incluí-lo no SUS seria da União e, por isso, a ação originária deveria tramitar na Justiça Federal. Por fim, sustenta que não há comprovação da necessidade de utilização do medicamento requerido pelo autor.

P
ois bem.
Como
sabido
, o direito a saude decorre da responsabilidade dos entes publicos prevista no artigo 196 da CF/88, que preconiza a obrigação do Poder Publico ao fornecimento de atendimento medico adequado, bem como à entrega da medicação de que carecem os que deles necessitam.

Nesta senda, é pacífico o entendimento do C. STJ pela responsabilidade solidária da União, Estados e Municípios em garantir a concretização do mandamento constitucional, senão vejamos:

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO DA ALEGADA INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 211 DO STJ. EXISTÊNCIA DE PROVA PRÉ CONSTITUÍDA. NECESSIDADE E URGÊNCIA DA MEDIDA. SÚMULA 7 DO STJ. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. É DEVER DO ESTADO GARANTIR O DIREITO À SAÚDE. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERATIVOS PELO FUNCIONAMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE. AGRAVO REGIMENTAL DO ESTADO DO CEARÁ DESPROVIDO. [...]
3. Quanto à tese de ilegitimidade passiva, este Superior Tribunal de justiça tem firmada a jurisprudência de que o funcionamento do Sistema Único de Saúde é de responsabilidade solidária da União, dos Estados e dos Municípios, de modo que qualquer um desses Entes tem legitimidade ad causam para figurar no polo passivo de demanda que objetiva a garantia do acesso a medicamentos para tratamento de problema de saúde.
4. Agravo Regimental do ESTADO DO CEARÁ desprovido.(AgRg no AREsp 264.840/CE, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 26/05/2015, DJe 10/06/2015)

No mesmo sentido tem sido o posicionamento da Suprema Corte:

Agravo regimental em recurso extraordinário. Responsabilidade solidária dos entes federados nas demandas prestacionais na área da saúde. Fornecimento de medicamentos ou tratamentos oncológicos. Tema nº 793 da Sistemática da Repercussão Geral. Ônus suportado por estado-membro. Ação de ressarcimento. 1. Nos autos do julgamento do RE nº 855.178/SE, o Plenário fixou a tese do Tema nº 793 da Sistemática da Repercussão Geral, a qual preconiza que, ante a possibilidade de o polo passivo de demanda prestacional de saúde ser composto por qualquer ente federativo, isolada ou conjuntamente, cabe ao Poder Judiciário “direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências”. 2. Em demanda para fornecimento de medicamentos ou tratamentos oncológicos, a União deve integrar o polo passivo da lide, sem prejuízo da presença do estado e/ou do município na relação processual. 3. A ausência de participação da União no processo não afasta sua responsabilidade em face de ação de regresso. Isso porque a solidariedade entre as unidades federadas no fornecimento de medicamento/tratamento não implica transferir para determinado ente o encargo financeiro que, de fato, é de outra pessoa política. 4. Agravo regimental não provido. (RE 1407146 AgR, Relator(a): DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, julgado em 01/03/2023, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 15-03-2023 PUBLIC 16-03-2023)

Este Egrégio Sodalício possui julgados
em igual direção
, a exemplo:

PROCESSO CIVIL – APELAÇÃO CÍVEL – REEXAME NECESSÁRIO – FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO PELO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO – CANCER NA TIREOIDE – TRATAMENDO DE IODOTERAPIA – CACON – DIREITO À SAÚDE – RESERVA DO POSSÍVEL – GARANTIA CONSTITUCIONAL – APELO IMPROVIDO – SENTENÇA CONFIRMADA.

1 – No julgamento do Recurso Extraordinário nº 271.286⁄Agr, de relatoria do Ministro Celso de Mello, publicado no Diário da Justiça da União de 24⁄11⁄2000, restou ressaltado que o direito à saúde – além de qualificar-se como direito representa consequência constitucional indissociável do direito a vida.
2 - Os entes públicos possuem a obrigação de prestar integralmente a assistência à saúde, sendo que "[...] todos os entes federados - tanto o Município, quanto a União, bem como o Estado - possuem responsabilidade solidária pela prestação do serviço de saúde em prol dos cidadãos, já que a própria Constituição da República atribui, expressamente, à esfera de competência de todos eles o cuidado com o direito à saúde, nos termos do artigo 23, inciso II, c⁄c o artigo 6º e artigo 196 [...]" (TJES, Agravo Interno - Arts 557⁄527, II CPC - Remessa Ex-officio n.º 12100139463, Relator: Carlos Simões Fonseca, J 13⁄11⁄2012, DJ 21⁄11⁄2012).
3 - O direito à saúde não pode ser negado ao paciente hipossuficiente sob a alegação de ofensa ao princípio da reserva do possível, não podendo este ser utilizado para justificar a omissão estatal capaz de matar o cidadão, afrontando diretamente sua dignidade e até mesmo seu direito à vida. 4 - O fornecimento do tratamento à paciente destes autos não significa violação ao princípio da igualdade e proporcionalidade, eis que cabalmente demonstrada sua real necessidade, sendo a negativa estatal uma afronta ao mínimo existencial. [...] 6 - Recurso improvido. (TJES, Classe: Apelação / Reexame Necessário , 24100162247, Relator : MANOEL ALVES RABELO, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 25/04/2016, Data da Publicação no Diário: 03/05/2016)

Frente a essas considerações, o argumento do recorrente de que haveria o interesse da União no caso em tela, motivo a justificar o deslocamento da competência, não merece guarida.

Melhor sorte não assiste o recorrente quanto a alegação de ausência de comprovação de necessidade imediata do recebimento de tratamento médico.

E assim digo, porque a prova existente nos autos até o momento milita a favor do pedido antecipatório.

O laudo médico emitido por cardiologista aponta a necessidade do fármaco ante o alto risco de acidente cardiovascular.
No laudo constante do id nº 12186051 da ação originária há a informação de que a doença do autor é agressiva e avança mesmo com a utilização de outr
as medidas terapêuticas já conhecidas.

Some-se a isto, há no id nº 12186032 outro laudo médico, emitido por um profissional da área de endocrinologia, apontando que o autor já realiza tratamento com outros fármacos em doses máximas permitidas, e ainda assim correndo o risco de sofrer infarto do miocárdio fulminante, o que é agravado, inclusive, pelo histórico familiar.

Portanto, não merece retoques a decisão agravada.

Pelo exposto, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a r. decisão objurgada.

É
como voto.

DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator.

ACOMPANHO O E. DES. RELATOR PARA CONHECER DO RECURSO INTERPOSTO E, NO MÉRITO, NEGAR-LHE PROVIMENTO.